Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DA DEMANDA INCABÍVEL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. É inviável a análise pelo órgão revisor, de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Ao interpretar o referido dispositivo processual, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a suspensão processual em caso de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, dando margem para que o julgador apure a plausibilidade da paralisação (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). No caso concreto, inexiste prejudicialidade externa hábil a recomendar a suspensão do feito executivo. A circunstância de o valor do imóvel penhorado superar o valor do débito não comprova o suposto excesso de penhora, porquanto o referido imóvel é objeto de outros gravames, não estando demonstrado que, quitadas as outras dívidas, restará importância suficiente para a satisfação do crédito da exequente. Ademais, conforme disciplina o artigo 907, do Código de Processo Civil, os eventuais valores que excederem ao débito são, ao fim, restituídos ao devedor, de forma que inexiste base para o argumento de enriquecimento ilícito da parte credora. O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser aplicado de modo alheio à finalidade precípua do processo executivo, que é a de alcançar a satisfação do credor. Não é possível falar em ofensa ao mencionado princípio, quando o devedor não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo.